Tribunal: TJSP
Processo: 0000025-85.2018.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 "CAPUT", DA LEI 11.343/06). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
PREJUDICIAL – NULIDADE – ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE RAZÕES FUNDADAS PARA INGRESSO EM

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 "CAPUT", DA LEI 11.343/06). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
PREJUDICIAL – NULIDADE – ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE RAZÕES FUNDADAS PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ATÉ PORQUE SE CUIDOU DE CRIME PERMANENTE – PRECEDENTE – NULIDADE AFASTADA.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONDIÇÕES DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS – CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSO DESPROVIDO.